Tribunal: TJSP
Processo: 1002385-34.2018.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Mesmo fato e ajuizado dois processos distintos – Proferida uma única sentença de mérito – O aqui apelante não apresentou recurso contra tal decisão e assim não pode se beneficiar do acórdão que a reformou – Recurso não provido*